Tribunal: TCU
Processo: 027.529/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9567/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.529/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maciel de Carvalho (XXX.143.643-XX); Emanuel Jose Rodrigues de Magalhaes (XXX.144.374-XX); Janilze Chaves Oliveira (XXX.625.283-XX); Natanael Braga Pereira (XXX.013.583-XX); Rafael Castro de Souza (XXX.044.416-XX); Rayanne de Sales Lima (XXX.017.251-XX); Rodrigo Arthuso Arantes Faria (XXX.664.006-XX); Seiji Felipe Prata Pacheco Nomura (XXX.390.217-XX); Vanessa Cristine Souza de Sousa (XXX.772.592-XX); Victor Palermo de Alencar (XXX.359.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.